Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730230-82.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSÉ LUCIANO ARANTES DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do segundo recurso especial manejado, em observância à sistemática dos recursos repetitivos e ao princípio da unirrecorribilidade (ID 46435875). O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial, ressalta-se, não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 48340758, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026